Tribunal: TJDFT
Processo: 0729439-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO PROPOSTA EM LOCAL DO DOMICÍLIO DO RÉU. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, na origem, determinou a redistribuição do feito sob o fundamento de incompetência territorial. A demanda foi proposta na 2a Vara de Brasília pelo autor, consumidor, contra empresa ré sediada em Brasília, versando sobre relação de consumo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a declaração de incompetência territorial de ofício pelo juízo de origem em ação proposta no foro do domicílio da parte ré, com base no art. 63, § 5o, do CPC e na jurisprudência aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incompetência territorial, por ser relativa, está sujeita à regra da prorrogação prevista no art. 65 do CPC, não podendo ser declarada de ofício, salvo nas hipóteses excepcionais previstas em lei ou jurisprudência consolidada.
4. O entendimento pacificado pela Súmula 33 do STJ reforça que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, salvo exceções específicas como ações propostas contra o consumidor, nos termos de precedentes vinculantes ou decisões em Incidentes de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDRs).
5. No presente caso, o autor é consumidor e ajuizou a ação no foro do domicílio do réu, não se verificando prática abusiva ou escolha aleatória do foro, conforme exige o art. 63, § 5o, do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024.
6. A jurisprudência do STJ destaca que o ajuizamento de ação no foro da sede da pessoa jurídica demandada, como no caso em análise, não configura escolha aleatória nem prática abusiva, sendo esse foro legítimo para processamento da demanda (REsp 2154194, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe de 24/10/2023).
7. Não há elementos que justifiquem a aplicação das exceções que permitem a declaração de incompetência de ofício. Na ausência de arguição pelo réu em preliminar de contestação, opera-se a prorrogação da competência relativa, conforme previsto no art. 65 do CPC.
8. Eventuais alegações sobre incompetência territorial deverão ser feitas pela parte interessada, não sendo legítima a redistribuição do feito de ofício pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido para reformar a decisão interlocutória e declarar competente o juízo prolator do ato agravado.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 63, § 5o, 65; Súmula 33 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2154194, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 24/10/2023; STJ, AREsp 2.312.077, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 12/05/2023; STJ, REsp 2.086.707, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 07/08/2023; STJ, REsp 2.091.653, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01/09/2023; STJ, REsp 2.088.029, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 01/09/2023; STJ, IRDR 17, Proc. 0702383-40.2020.8.07.0000.